Tribunal: TJDFT
Processo: 0743239-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743239-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Shekinah Comunicação e Marketing Ltda Embargado: Condomínio Jade Hotel Home Office D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Shekinah Comunicação e Marketing Ltda contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo, recurso manejado pelo ora embargante (Id. 65082348). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator